Tribunal: TJES
Processo: 5012646-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012646-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO DA LUZ ROZENTINO

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PECÚLIO-RESGATE – BASE DE CÁLCULO – SOLDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – ASTREINTES – MINORAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Na fase de conhecimento, o Magistrado consignou expressamente que do valor a ser recebido na fase executiva devem ser descontados eventuais valores adiantados pela recorrida.

2.
Ignorar a prova do pagamento, sob o argumento de preclusão, pois não ventilado na fase de conhecimento, importaria enriquecimento ilícito do recorrente.

3.
Para além da discussão judicial acerca da base de cálculo do pecúlio (se soldo ou subsídio), a sentença determinou o pagamento com base no soldo, de modo que acolher a pretensão recursal para que seja determinado o pagamento com lastro no subsídio incorreria em ofensa à coisa julgada.

4.
Cediço que o valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico do obrirgado, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de ser possível a revisão do valor das astreintes – de ofício ou a requerimento das partes – quando se verificar que a quantia estabelecida está fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012646-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBERTO DA LUZ ROZENTINO

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROBERTO DA LUZ ROZENTINO
em razão da decisão ID 3954613, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, declarando a ocorrência de descontos indevidos no valor de R$ 38,87 (trinta e oito reais e oitenta e sete centavos) entre os meses de outubro de 2013 e abril de 2016, determinando a sua devolução, bem como declarou quitado o pecúlio-resgate e fixou as
astreintes
em valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, ID 3954209, alega que a decisão que reconhece a quitação do pecúlio-resgate incorre em ofensa à coisa julgada e à preclusão.

Sustenta, ainda, que o Juízo não considerou que o valor recebido não foi calculado com base no subsídio.

Aduz, por fim, a impossibilidade de redução das
astreintes,
tendo em vista o manifesto descumprimento de ordem judicial.

Decisão ID 4499377 indeferindo a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões ID 4867682 pugnando pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia, como relatado, diz respeito ao efetivo cumprimento de condenação judicial transitada em julgado.

Denota-se que nos autos do processo nº 0004352-34.2013.8.08.0038 a agravada
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
foi condenada a:

(i)

p
roceder à imediata exclusão do autor da demanda dos quadros de associados e se abster de efetuar descontos na folha de pagamento, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 300,00 (trezentos reais);

(ii)

d
evolver os valores descontados na folha de pagamento desde o ajuizamento da demanda;

(iii)

p
agar o benefício pecúlio resgate em 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos, devendo-se compensar eventuais valores adiantados;

Iniciado o cumprimento de sentença, a recorrida apresentou impugnação, que restou decidida pelo ato judicial aqui impugnado.

Em que pese existir precedentes em sentido contrário
[1]
, não merece prosperar a alegação do agravante no sentido de que não seria possível reconhecer a quitação do débito na fase de cumprimento de sentença, pois tal matéria não teria sido aduzida durante o processo de conhecimento.

Isso porque o Magistrado sentenciante consignou expressamente que do valor a ser recebido na fase executiva devem ser descontados eventuais valores adiantados pela demandada. Confira-se:

CONDENAR a ré CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO a pagar à parte autora o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25 % (vinte e cinco por cento) de 30 soldos, nos exatos termos do art. 39, Parágrafo único, do Decreto 2.978/68,
devendo-se compensar eventuais valores adiantados pela ré a título de pecúlio, com atualização na forma do art. 1º F da Lei 9494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11960/2009 a ser apurado por cálculo aritmético
.

Portanto, tendo a executada demonstrado o pagamento administrativo (fls. 163/164), é imperioso que o tal circunstância seja considerada no cumprimento de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrente.

Sobre a correção do valor pago – 25% sobre 30 soldos - , é de se pontuar que, para além da discussão judicial acerca da base de cálculo do pecúlio (se soldo ou subsídio), a sentença determinou o pagamento com base no soldo, de modo que acolher a pretensão recursal para que seja determinado o pagamento com lastro no subsídio incorreria em ofensa à coisa julgada.

Não fosse isso, o atual entendimento prevalecente deste Tribunal é no sentido de equivalência entre a base do desconto efetuado e do valor a ser utilizado para cálculo de pecúlio resgate, a fim de se preservar o sistema atuarial.

A propósito:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PECÚLIO-RESGATE – BASE DE CÁLCULO – CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA SOBRE O SOLDO – QUITAÇÃO NÃO REALIZADA – ASTREINTES – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A sentença proferida na ação de conhecimento transitou em julgado e condenou a ora agravada ao pagamento de pecúlio-resgate a ser calculado sobre o soldo do agravante. Prevalece nessa Corte Estadual o entendimento de que não haveria razoabilidade em se determinar que o cálculo do benefício seja feito a partir da base de remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, fazendo-se necessária uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos
. 2. (...). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES – Agravo de Instrumento 5004583-75.2022.8.08.0000 - 3ª Câmara Cível – Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA – Julgado em 18/10/2023)

Por derradeiro, em relação à minoração de ofício das
astreintes
fixadas, é cediço que seu valor deve ser arbitrado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela parte contrária, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico do obrigado, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo da outra.

Ressalto, ademais, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado posição de que o teto máximo para a cobrança da multa,
a priori
, não deve distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos referidos princípios, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária
. No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado. 2.
Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

Dita Corte Superior também firmou orientação de ser possível a revisão do valor das
astreintes
– de ofício ou a requerimento das partes – quando se verificar que a quantia estabelecida está fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade ou, ainda, quando esta se tornar exorbitante, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 475-L DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A ausência de prequestionamento de dispositivo legal tido por violado impede o conhecimento do recurso especial (enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF).
2. A jurisprudência desta Corte entende que a multa prevista no art. 461, § 6°, do Código de Processo Civil, pode ser revista, de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em sede de execução, quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, podendo gerar enriquecimento indevido
. 3. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 787.425/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016). Grifei.

Nesse contexto
, reputo adequada a redução de ofício,
in casu
, para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se revela consentâneo com as premissas indicadas.

Por derradeiro, destaco não ser outro o entendimento que vem sendo firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. PECÚLIO-RESGATE. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO. LCE N.º 420/2007. ASTREINTES. EXCESSIVIDADE DO VALOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Segundo a iterativa jurisprudência deste Sodalício, o pecúlio-resgate deve ser calculado com base no subsídio, e não sobre o “soldo”, uma vez que a Lei Complementar Estadual nº 420/07 alterou a modalidade de remuneração dos militares. Precedentes. 2) A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça entende que, por medida lógico-jurídica, onde antes se tratava de soldo, a partir de 2007 deve ser tratado como subsídio, pelo que a forma de cálculo instituída para o pecúlio resgate pelo Decreto Lei nº 2.978/68, revela-se inadequada, pois o aludido benefício deverá ser calculado com base no subsídio. 3) A multa por descumprimento de decisão judicial constitui técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da decisão judicial. Nesse cenário, a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da fixação, em cotejo com o valor da obrigação principal.
4) Embora o montante final da penalidade (R$ 93.474,86) ultrapasse o valor do financiamento que deu origem à ação, em cognição sumária, vislumbro proporcionalidade e razoabilidade no quantum fixado em R$ 5.000,00.
5) Recurso parcialmente provido. (TJES – Agravo de Instrumento 5001475-04.2023.8.08.0000 - 2ª Câmara Cível – Relator: Des. Subst. DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO – Julgado em 26/03/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]

TJES – Agravo de Instrumento 5012182-65.2022.8.08.0000- 3ª Câmara Cível – Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA – Julgado em 09/02/2024 e TJES – Agravo de Instrumento 5004569-91.2022.8.08.0000 - 1ª Câmara Cível – Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA – Julgado em 28/09/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.